Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0704239-39.2020.8.07.0000 AI Agravante: PEDRO EDNALDO ALVES XAVIER Agravado: ITAU UNIBANCO S.A. Relatora EVENTUAL: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pedro Ednaldo Alves Xavier em face da r. decisão proferida nos autos do Processo no 0044941-75.2014.8.07.0001, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão Id. 14498685 – pág. 324-326, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores apurados pelo sistema BacenJud, nos seguintes termos: “DA CONTA POUPANÇA Com efeito, segundo o artigo 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. (...) Contudo, no caso em apreço, nada obstante a impugnação apresentada pelo terceiro executado, a leitura dos documentos por ele juntados (documentos ID 51704403) não evidencia que a conta, na qual recaiu o bloqueio ID 50652422, página 2, trata-se de conta poupança. Neste cenário, sem razão o terceiro executado. Por conseguinte, após preclusão: - em favor do segundo executado, expeça-se alvará para levantamento da quantia bloqueada nos autos (ID 50652422, página 1). - em relação à quantia de titularidade do terceiro executado, bloqueada nos autos (ID 50652422, página 2), converto o valor em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, cujo prazo de manifestação de 15 dias ((§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC) iniciar-se-á no primeiro dia útil subsequente ao termo final do prazo assinalado no item 1.” Em síntese, o Agravante sustenta que a penhora realizada é nula, uma vez que recaiu sobre quantia depositada em caderneta de poupança. Diz que há risco de lesão grave e requer a antecipação da tutela recursal para que se determine ao Juízo a quo que se abstenha de dar prosseguimento ao feito e expedir alvará de levantamento em favor do Recorrido até o pronunciamento definitivo neste recurso. Por fim, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para desconstituir a penhora do valor bloqueado. Preparo comprovado - Id. 14789814. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal para que o Juízo a quo se abstenha de expedir alvará de levantamento dos valores penhorados em favor do recorrido até o pronunciamento definitivo neste recurso. Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. No entanto, no caso em análise, o Agravante não conseguiu demonstrar que os valores penhorados estavam em conta poupança. Nesse sentido, não há indicativo de se tratar de conta poupança no registro da penhora online (Id. 14498685 – pág. 287) e, dos documentos apresentados pelo Agravado (Id. 14498685 – pág. 299-306), constam apenas extratos da conta, com registro de saques e débitos do cartão, e histórico de créditos do INSS, que não são suficientes, em uma análise superficial, para comprovar as alegações do Agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual